Tribunal: TJSP
Processo: 1000086-04.2017.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Empregado comissionado – Cobrança de diferenças salariais por desvio de função, reparação moral, quitação em dobro de férias de períodos aquisitivos não atingidos pela prescrição, e demais reflexos monetários – Acolhimento da preliminar de nulidade do julgamento – Sentença desconexa do objeto da ação – Afronta aos elementos essenciais e básicos do artigo 489 do

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Empregado comissionado – Cobrança de diferenças salariais por desvio de função, reparação moral, quitação em dobro de férias de períodos aquisitivos não atingidos pela prescrição, e demais reflexos monetários – Acolhimento da preliminar de nulidade do julgamento – Sentença desconexa do objeto da ação – Afronta aos elementos essenciais e básicos do artigo 489 do Código de Processo Civil – Aplicação do princípio da cooperação processual – Apelação provida.